Tribunal: TJBA
Processo: 0541358-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541358-45.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MELO DA COSTA

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA ANÁLISE DO “PEDIDO F” DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE E POSSÍVEL PROCEDÊNCIA DO REFERIDO PEDIDO QUE GUARDAVA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA FORMA DE CÁLCULO INICIAL, DE MODO QUE, INDEFERIDO O PEDIDO REVISIONAL, NÃO HÁ FALAR-SE EM AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. REGIME SUPLEMENTAR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME FECHADO. PETROS. PENSIONISTA. PENSÃO POR MORTE. FÓRMULA DE CÁLCULO. ELEMENTOS, PARA FINS DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL, QUE DEVE SEGUIR O REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO NO MOMENTO EM QUE O BENEFICIÁRIO REUNIU AS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 907/STJ. APLICABILIDADE. MORTE OCORRIDA EM 09/11/1985. APLICÁVEL O REGULAMENTO PETROS DE 25/09/1984. FATOR REDUTOR DE 10% SOBRE A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 SALÁRIOS. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE VP-DL-1971, PARA FINS DE CÁLCULOS DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO EMPREGADO, QUANDO EM VIDA, SOFREU DESCONTOS RELATIVOS A TAIS VERBAS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 736/STJ. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A VP-DL-1971 E O CONCEITO DE “SALÁRIO REAL”. PRECEDENTES DO TJBA. ÍNDICES DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO. ARTS. 41 E 42 DO REGULAMENTO PETROS. REPACTUAÇÃO CONFESSADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO TETO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDENTE. TETO PREVISTO DESDE A ADESÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO PELA SENTENÇA GUERREADA. DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0541358-45.2015.8.05.0001
, em que figura, como apelante, MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MELO DA COSTA, e, como apelada, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça